Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. JUSTIFICATIVA NO CASO CONCRETO. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. RELEVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato.
2. Embora o STJ tenha pacificado o entendimento no sentido de que, se o crime deixa vestígios, o exame técnico do local é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, a mesma Corte admite a validade do depoimento testemunhal ou a confissão do acusado para sua comprovação, nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não possam ser constatados pelos peritos. Nesse passo, deve ser mantida a circunstância qualificadora quando as provas dos autos demonstram cabalmente a sua ocorrência, preservando-se, assim, a realidade fática expressada pelo arcabouço probatório colacionado aos autos.
3. Consoante o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Havendo a interrupção dos atos executórios quando se avizinha a consumação do crime, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.